Tribunal: TJMT
Processo: 0004593-35.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004593-35.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), EXPRESSAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 06.910.770/0001-58 (APELANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), GUERINO APARECIDO RIGOLON - CPF: 696.494.131-20 (APELANTE), GUERINO APARECIDO RIGOLON - CPF: 696.494.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EXTRATOS BANCÁRIOS INEXISTÊNCIA DE SALDOS NEGATIVOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – CARECEDOR DA AÇÃO - EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A) O contrato de abertura de crédito em conta corrente, a princípio, constitui começo de prova escrita, porém, os extratos bancários trazidos com a inicial, além de não mencionar o crédito inicial contratado, também não individualiza as operações posteriores realizadas pela parte requerida embargante.

B) Desta forma, carece o autor da pretensão monitória, por não divisar os requisitos do Art. 700, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EXPRESSÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME contra a sentença (Id 13388951 - Pág.1/5), proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos de No. 0004593-35.2013.8.11.0002, Código no 308632; que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela parte ora apelada ITAU UNIBANCO S/A, de seguinte dispositivo sentencial:

“27. Diante do exposto, REJEITO os Embargos Monitórios opostos e, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2°, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o titulo executivo judicial, no valor de R$ 346.284,7O (trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), que, no caso, devera ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

28. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2°, I, do CPC).” (Id 13388951 – Pág. 4).

Inconformada, a embargante/apelante Expressão Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda. - ME, em suas razões recursais de fls. (Id 13388966 – Pág. 1/6, Id 13388490 – Pág. 1/5, Id 13388959 – Pág. 1/5 e Id 13389450 – Pág. 1/3), requer seja reformada a sentença para que a ação monitória seja julgada totalmente improcedente; alegando em síntese, e especificamente quanto a dívida objeto da ação monitória, a inexistência dessa dívida ante a ausência de comprovação eficaz, afirmando que os documentos carreados para os autos referem-se apenas a movimentações de conta corrente, com creditamentos e débitos decorrentes de natural operação, sem mencionar sequer o credito inicial contratado, ou seja, aludido valor de R$ 20.000,00; observando-se inclusive, que o último extrato juntado aos autos traz o saldo zero, ou seja, ausência total de divida.

Alternativamente, a apelante/embargante, aduz que em sendo acolhida a tese da existência da dívida há de ser reformada a sentença, para esse fim arguindo a preliminar de prescrição e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Prosseguindo, requerer o desentranhamento dos documentos carreados para os autos extemporaneamente e eventualmente a revisão de cláusulas que alega serem abusivas e que ocasionou o excesso da pretensa dívida.

O apelado em sua contrarrazões (Id 13388491 – Pág. 1/4), aduzindo a insuficiência dos argumentos trazidos em apelação, ferindo o princípio da dialeticidade, requer seja mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020